Tribunal: TJDFT
Processo: 0006062-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com o credor(a) FLAVIA MENDES FREITAS e a planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente. O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (id 20089927, pág. 5). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado, os cálculos expostos na planilha ID 15868673 e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o(a) credor(a) FLAVIA MENDES FREITAS . Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores estará preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 dias úteis após a assinatura do acordo, na hipótese de credor sem advogado constituído nos autos. Nos casos de credor com advogado constituído, esse mesmo prazo deverá ser contado após a prolação da sentença que homologou o acordo direto, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) FLAVIA MENDES FREITAS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão esta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) FLAVIA MNEDS FREITAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). Por outro lado, verifico que os honorários contratuais já foram destacados e o titular dessa verba não aderiu à proposta de acordo direto em exame. Logo, não há que se falar em transferência da verba honorária nesse momento, já que o seu pagamento deve aguardar a ordem cronológica. Sendo assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo escritório de advocacia no requerimento retro. Publique-se. Intime-se. Guará, 9 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto